Tribunal: TJSP
Processo: 2177411-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargantes que pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2177411-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes SALETE JOSEFA VIEIRA DA SILVA, JACY VIEIRA PEREIRA e
ELISA WANDA BARBOSA VIEIRA DA CRUZ, é embargado MARCOS
CLEBER TERUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177411-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10961
2
VOTO No 10.961
Embargos de Declaração n. 2177411-98.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: SALETE JOSEFA VIEIRA DA SILVA e outros
Embargado: MARCOS CLEBER TERUEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargantes que
pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que
sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JACY VIEIRA, SALETE JOSEFA VIEIRA DA SILVA e ELISA WANDA BARBOSA
VIEIRA DA SILVA, contra v. Acórdão de fls. 42/51.
Sustentam os embargantes que o procedimento
executório se encontra eivado de vício, sobre os mesmos fundamentos já
discorridos em suas razões de agravo. Impugna os valores das avaliações e
pretende manifeste-se esta Colenda Câmara a respeito dos índices de correção.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque os embargantes não apontam qualquer
vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressam seu
inconformismo com o teor da decisão colegiada, que não lhes foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se
presta, ordinariamente, à modificação do julgado, como pretendem os
embargantes. Nos termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177411-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10961
3
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este
efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo, quando o
juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto da decisão
pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de processo civil:
teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz Rodrigues
Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, os recorrentes tão somente pretendem a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi
decidido e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no
recurso, pois a insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de
mérito.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora